Tribunal: TJSP
Processo: 1516339-43.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado Valdinei pelos crimes de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Laudo pericial que dá conta da semi-imputabilidade do réu (e não

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado Valdinei pelos crimes de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Laudo pericial que dá conta da semi-imputabilidade do réu (e não inimputabilidade). 3. Configurada uma situação de concurso formal. 3. Sanção que comporta redução. 4. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de concurso formal próprio, o aumento da pena daí decorrente deve ter como parâmetro o número de delitos; mais especificamente, 1/6, no caso de duas infrações; 1/5, no caso de três; 1/4, para quatro; 1/3, na hipótese de cinco; e metade, quando foram seis ou mais os crimes (HC no 538.045/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019; AgRg no HC no 500.135/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019; AgRg no REsp no 1.726.317/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 21/6/2019; HC no 467.756/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 6/5/2019; AgRg no AREsp no 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021). 5. Circunstâncias concretas que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.